Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-91.2015.8.11.0108
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Visto.
Considerando as informações prestadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação (id. 91294980), faz-se necessária a modificação da decisão monocrática anterior, de forma a adequá-la ao limite de parcelamento previsto no art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT, in verbis:
“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:
I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”
Portanto, reconsidero a decisão monocrática proferida no id. 89346957, de modo a determinar o parcelamento do valor do preparo em 6 (seis) prestações, condicionando a análise do apelo à comprovação do pagamento da primeira parcela, na forma do art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT.
Comunique-se.
Cumpra-se.